Tribunal: STF
Processo: ARE 1576373
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIO – PROMOÇÃO POR ESCOLARIDADE ADICIONAL – APROVAÇÃO DA CÂMARA DE COORDENAÇÃO GERAL, PLANEJAMENTO E FINANÇAS – ART. 4º, VII, DO DECRETO N. 44.769/2008 C/C ART. 17 DA LEI ESTADUAL N. 15.301/2004 – REQUISITO NÃO COMPROVADO – IMPROCEDÊNCIA.



    - A concessão da promoção por escolaridade adicional, por formação complementar ou superior àquela exigida pelo nível em que o servidor estiver posicionado, relacionada com a natureza e a complexidade da respectiva carreira, depende do atendimento dos requisitos delineados no artigo 4º do Decreto n. 44.769/08, excluindo-se, contudo, as limitações temporais mencionadas no caput do artigo 2º; nas alíneas ‘a’ e ‘b’ do inciso V, do artigo 4º e, ainda, no artigo 6º, caput, incisos I, e II, do referido ato normativo (TJMG - IRDR - Cv 1.0000.16.049047-0/001, Relator(a): Des.(a) Afrânio Vilela , 1ª Seção Cível, julgamento em 09/11/2018, publicação da súmula em 22/11/2018).



    - Não tendo sido comprovado que a promoção por escolaridade adicional pretendida foi aprovada pela Câmara de Coordenação Geral, Planejamento, Gestão e Finanças, conforme exige o art. 4º, VII, do Decreto n. 44.769/2008 e o art. 17 da Lei Estadual n. 15.301/2004, também aplicável aos agentes de segurança penitenciários, é inviável o reconhecimento do direito vindicado.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXV; e 37, II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 173 de novembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente